Tribunal: STF
Processo: Rcl 51654
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela ENCEL – Engenharia de Construções Elétricas em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001247-42.2013.5.03.0037, que, ao reconhecer a formação de grupo econômico e, por conseguinte, a responsabilidade solidária da reclamante, teria afastado a norma do art. 492 do Código de Processo Civil/2015, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo, deixando de observar o teor da Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se, em suma, que o referido dispositivo processual veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pleiteada, o que teria ocorrido na espécie, uma vez que o autor pedira a declaração de formação de grupo econômico com a 4ª Ré (que não existe nos autos) e empresa ora Reclamante é a 3ª Ré na ação trabalhista, de modo que o pedido de condenação solidária não a abrangia.



    Aduz-se, nesse contexto, que o aresto ora reclamado negou eficácia ao artigo 492 CPC/15, “deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de Lei Federal por julgamento de seu órgão pleno” (eDOC 1, p. 8).



    Requer-se, ao final, a cassação do acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte beneficiária para oferecer contestação, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Dispenso, outrossim, o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Conforme depreende-se do acórdão que apreciou o recurso ordinário, a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos, a responsabilidade solidária da reclamante foi mantida sob os seguintes fundamentos (eDOC 9, p. 14-15): 



    “Alega a terceira ré que não há como ser mantida a decisão de origem quanto à formação de grupo econômico com a primeira ré, haja vista que sequer foram analisados os requisitos legais previstos no art. 2°, § 2° da CLT. 



    Afirma que "no âmbito trabalhista, grupo econômico, nos termos do § 2° do artigo 2° da CLT, caracteriza-se como um conglomerado de empresas que, embora tenham personalidade jurídica própria, estão sob o controle administrativo ou acionário de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de outra atividade econômica". Sustenta que "os termos da decisão ora combatida ferem de forma notória os termos do Decreto-Lei n° 5.452/1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, ao estabelecer a configuração de figura jurídica, sem o devido atendimento e cumprimento dos requisitos jurídicos e fáticos previstos para tanto". A sentença foi proferida nos seguintes termos: 



    ‘Em relação à terceira reclamada, o fato de ela ter vencido a licitação com a segunda e firmado contrato em conjunto com a primeira, por si só, não tem o condão de responsabilizá-la pelo contrato do autor, sendo incontroverso que este não prestava serviços a ela. Todavia, observo que a primeira ré não se defende da alegação autoral de que pertence ao mesmo grupo econômico da terceira ré, tendo esta se limitado a afirmar que a responsabilização solidária requerida pelo autor é em face da quarta ré, sem também nada ter falado acerca da alegação de grupo econômico. Ora, descabida a narrativa da terceira ré de não haver pedido de responsabilização quanto a ela. É certo que, não havendo quarta reclamada na lide, o pedido de responsabilização da quarta reclamada resulta de simples e claro erro material do autor, que por óbvio não impossibilitou a compreensão do pedido e a apresentação de defesa, beirando a má-fé as alegações da empresa. Pelo exposto, ante a ausência de impugnação específica reputo verdadeira a narrativa exordial de que a primeira e terceira reclamadas formam grupo econômico. Assim, integrando as referidas rés o mesmo grupo econômico, deverão responder solidariamente pelos créditos trabalhistas em condenação, nos termos do art. 2º, §2º da CLT’. (ID. 9890bc9 - Págs. 4/5) 



    Examino. 



    Aduziu o reclamante na petição inicial que a primeira e a terceira reclamadas formam grupo econômico, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, razão pela qual deveriam ser solidariamente responsáveis (ID. 0521b02 - Pág. 19).



     Conforme se observa na defesa apresentada pela 3ª ré (ID. a8b1fb0 - Pág. 15 e seguintes), não houve qualquer impugnação à alegação fática inicial de que as empresas formam grupo econômico. 



    Aduziu a terceira ré que o pedido de condenação solidária foi direcionado à 4ª ré, razão pela qual deixa de se manifestar a respeito da pretensão (ID. ae159a0 - Pág. 6)



     Ora, conforme salientado pela magistrada de origem, revela-se descabida a narrativa da terceira ré de não haver pedido de responsabilização quanto a ela. 



    Uma vez que não existe quarta reclamada na lide, o pedido de responsabilização da "quarta ré" resulta de simples e claro erro material do autor, que por óbvio não impossibilitou a compreensão do pedido e a apresentação de defesa.



     A ausência de impugnação específica das alegações e dos pedidos iniciais atrai a aplicação do art. 341 do CPC, de forma a se reputar verdadeiros os fatos afirmados na inicial. 



    Inexistindo nos autos qualquer elemento de prova capaz de elidir tal presunção de veracidade, tem-se que as 1ª e 3ª reclamadas formam grupo econômico, pelo que são solidariamente responsáveis pelo débito objeto da condenação. Nada a prover”. 



    Verifica-se que, diversamente do alegado pela reclamante, o órgão julgador não afastou a incidência do art. 492 do CPC/2015, mas, a partir dos elementos da instrução processual entendeu pela ausência de impugnação dos fatos alegados pela parte autora, o que atraiu a aplicação do disposto no art. 341, caput, do diploma processual civil, que estatui a presunção de veracidade das alegações não impugnadas. O que se vislumbra, na hipótese, é o processo de subsunção do caso concreto à norma jurídica, nada além disso.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, atividade própria do exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Confira-se, a propósito: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. AFERIÇÃO IN CONCRETO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADC 16 ou em ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, na medida em que a responsabilidade subsidiária da parte firmou-se mediante aferição concreta da ocorrência de culpa na escolha do prestador e na fiscalização do contrato. Precedentes. 2. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41374 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Destaco, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a Rcl 7.859, DJe 19.05.2010, da qual foi relatora, a versar questão similar:



    “... a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção.



    Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    A moldura fática delineada pelo Tribunal a quo revela que a terceira ré não impugnou a alegação de formação de grupo econômico, razão pela qual presumiu-se a veracidade das alegações e lhe foi atribuída a responsabilidade solidária.



    Diante disso, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a existência ou não de grupo econômico, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.03.2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MOLDURA FÁTICA. EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços afastada pelas instâncias ordinárias, ante a conclusão de que houve “fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira Reclamada, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993”. 2. Desserve a reclamação constitucional ao reexame do acervo fático-probatório. 3. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17170 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.09.2017; Grifos nossos)



    Ante o exposto, não vislumbro a alegada afronta ao verbete vinculante invocado, razão pela qual, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a reclamação. Prejudicado, por consequência, o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente